Tribunal: TJBA
Processo: 0808894-46.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808894-46.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES DE LIMA REPRESENTADO POR MARICÉLIA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
TABATA GALVAO SUZART, MAIANA WANESSA RODRIGUES SANTOS, JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

Advogado(s)
:
MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO, WILLIAM DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. REVELIA DO RÉU. EFEITOS RELATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Espólio de João Rodrigues de Lima, representado por Maricélia Rodrigues Santos, contra sentença da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado contra Antônio Carlos Andrade Leal, alegando ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão da medida possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões em discussão: (i) se a sentença de primeiro grau deve ser reformada ante a suposta comprovação da posse e ocorrência de esbulho; e (ii) se a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a revelia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A sentença de primeiro grau entende corretamente que a parte autora não comprova os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a reintegração de posse, quais sejam, a posse anterior, o esbulho e a data de sua ocorrência.

3.2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não obriga o juiz a proferir sentença favorável ao autor, quando os elementos probatórios não sustentam os fatos alegados, conforme o art. 345, IV, do CPC.

3.3 A mera apresentação de comprovantes de IPTU e extratos fiscais, sem prova robusta da posse efetiva e mansa anterior ao esbulho, não satisfaz os requisitos para o deferimento da medida possessória.

3.4. A alegação de que a existência de um compromisso de compra e venda e o depoimento de testemunhas comprovariam a posse não se sustenta, pois tais elementos, analisados no contexto dos autos, não evidenciam posse anterior ou esbulho praticado pelo réu.

3.5. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento consolidado de que, em casos de revelia em que o réu se sagra vencedor, não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, uma vez que não houve atuação efetiva de advogado para a parte ré.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se a improcedência dos pedidos formulados na ação de reintegração de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
0808894-46.2015.8.05.0080
, em que é apelante,
ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES DE LIMA REPRESENTADO POR MARICÉLIA RODRIGUES SANTOS
e apelado,
ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL (KAIKAI LEAL).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente